Tribunal: STF
Processo: HC 251861
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Inquérito policial originado de sindicância disciplinar declarada nula pelo Conselho Nacional de Justiça em Procedimento de Controle Administrativo. Fishing expedition (pescaria probatória). Provas ilícitas por derivação. Corte de origem não procedeu ao descarte das provas contaminadas pela ilicitude. Necessidade de exame sobre a continuidade da investigação. Excesso de prazo não confirgurado. Concessão da ordem de ofício. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental em habeas corpus no qual se requer o trancamento de inquérito em trâmite no Superior Tribunal de Justiça sob a alegação de vício na sua origem, uma vez que teria decorrido de sindicância disciplinar declarada nula pelo Conselho Nacional de Justiça em Procedimento de Controle Administrativo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator do Superior Tribunal de Justiça que não esgotou a instância antecedente, autorizando, contudo, a concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade; (ii) a sindicância disciplinar que deu origem ao inquérito policial é nula por vício de origem, parcialidade e fishing expedition, com a consequente ilicitude das provas dela decorrentes por derivação; e (iii) há excesso de prazo na tramitação do inquérito, a justificar o seu trancamento.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator da causa no Superior Tribunal de Justiça que não foi submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Contudo, em situações de flagrante ilegalidade, é cabível a concessão da ordem de ofício (CPP, art. 647, caput e parágrafo único; RISTF, art. 192) para coibir constrangimento ilegal evidente. 



    4. O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional para realizar o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, reconheceu a ilicitude do procedimento administrativo que deu origem ao inquérito originário, ao constatar vício na condução do procedimento, caracterizado por parcialidade e desvio de finalidade pelo Corregedor-Geral de Justiça à época, configurando a prática de fishing expedition (pescaria probatória).



    5. Reconhecimento, nesta oportunidade, da nulidade das provas produzidas no âmbito da sindicância, ante a caracterização, constatada pelo Colegiado, da prática de fishing expedition (pescaria probatória). Reconhecida a nulidade das provas, os elementos informativos dela derivados são ilícitos, vedado o seu aproveitamento no âmbito do inquérito originário. Em consequência, deve ser reconhecida, igualmente, a nulidade por derivação de todas as provas obtidas a partir de tais insumos.



    6. A Corte de origem deve proceder ao descarte de todas as provas declaradas nulas e as delas decorrentes por derivação, bem como avaliar, de forma específica e fundamentada, a viabilidade de subsistência de decisões e da própria continuidade jurídica do inquérito com base apenas em elementos autônomos válidos. 



    7. O transcurso de mais de cinco anos na tramitação de inquérito policial não configura, por si só, excesso de prazo, quando justificado pela complexidade do caso e pela necessidade de diligências extensas, sem prejuízo da observância contínua ao princípio da duração razoável do processo. Sinalização de que, mantido esse contexto por período desarrazoado, surgirá quadro de ilegalidade impugnável mediante novo habeas corpus, a demandar correção imediata por esta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.